Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737678-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Fischer Dias, advogado, em causa própria, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712651-87.2019.8.07.0001, movido em face de ENARQ Projetos e Construções Ltda. – EPP, que teria autorizado indevidamente a compensação automática dos honorários sucumbenciais, reduzindo o percentual devido de 7% para 4%, sob o fundamento de que a fixação da verba honorária ocorreu na vigência do CPC/1973, que permitia a compensação em casos de sucumbência recíproca. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários sucumbenciais que incidiram sobre o valor a título de lucros cessantes, formulado por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS em face de ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 226610109. Verifica-se que o patrono CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS representou a parte MAURICE GEORGES DENNAOUI, na fase de conhecimento e na fase de liquidação de sentença desta ação. Consoante consignado em ID 218842122, a transação realizada nos autos n. 0709046-03.2024.8.07.0020, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, entre as partes que figuraram na fase cognitiva e de liquidação desta ação (MAURICE GEORGES DENNAOUI e ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP), não possui eficácia em relação ao patrono CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, tendo em vista que este não participou do acordo, bem como como pleiteia a execução de honorários sucumbenciais, verba autônoma que pertencente ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Pontuo, ademais, que é cediço que o acordo firmado entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge o direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais já fixados, verba autônoma que pertence ao advogado (Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.350.137/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Noutro giro, diante da alegação de levantamento indevido de valores a título de honorários sucumbenciais pelo exequente CARLOS FISCHER DIAS, nos autos n. 0712638-88.2019.07.0001, também em trâmite neste Juízo, passo a tecer os esclarecimentos abaixo. Consoante consta das planilhas de débitos coligidas nos autos n. 0712638-88.2019.8.07.0001 (ID 49080028), atualizadas até 05/11/2019, estavam em execução, nos autos n. 0712638-88.2019.8.07.0001, além da obrigação principal (R$ 552.653,56 – referente à multa de 50% da Lei 4.591/64, já que condenação de lucros cessantes era, à época, ilíquida e seria resolvida liquidação de sentença por arbitramento), os débitos referentes aos honorários de sucumbência da fase cognitiva que incidiam sobre o valor da referida multa (R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p.7) e honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 7). Por força da decisão de ID 49797631, nos autos de n. 0712638-88.2019.8.07.0001, houve a expedição de alvará (ID 52258639), em favor da parte exequente (MAURICE GEORGES DENNAOUI), no valor nominal de R$ 128.401,56 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos), com acréscimos proporcionais, a fim de promover a quitação parcial da obrigação principal, consoante esclareceu o advogado, ora exequente. Nesse contexto, a suposta retenção indevida de valores pelo advogado, à época, da parte MAURICE GEORGES DENNAOUI, deve ser discutida em demanda própria pelas partes legitimas, não cabendo, por óbvio, nesta execução de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor a título de lucros cessantes, estabelecida entre CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS e ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, aferir se a verba poderia ser retida pelo patrono Carlos Alberto Fischer, a título de honorários contratuais ou ao se deveria ter sido repassada a seu cliente. Passo a análise da alegação de que o advogado só teria direito a honorários sucumbenciais correspondentes a 4% (quatro por cento) do valor da condenação, vez que, à época, estava vigente a regra de compensação de honorários advocatícios. Entendo que, neste tópico, assiste razão a parte executada. Isso porque, em observância ao princípio tempus regit atcum, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha proibido a compensação dos honorários sucumbenciais, no caso dos presentes autos, a fixação da verba honorária ocorrera, em 17/09/2015, ou seja, na vigência do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça? PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4o). EMBARGOS ACOLHIDOS.1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 20/03/2019, DJe de 6/5/2019). 2. O provimento do recurso especial para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, resultando na total improcedência da demanda, enseja o redimensionamento dos ônus da sucumbência. 3. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor, ora embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. (EDcl no AgInt no AREsp n. 674.270/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Com isso, verifica-se a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca, seguindo as regras previstas no Código de Processo Civil de 73, especificamente o seu artigo 21, caput. Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. "Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes" (AgInt no REsp 1.549.044/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020). 2. "Se o provimento judicial transitado em julgado que serve de título executivo não nega a possibilidade de compensação da verba honorária, admite-se que tal compensação se faça em execução ou em fase de cumprimento de sentença sem que isso se traduza em ofensa à coisa julgada. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.575.551/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018).3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.223/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Logo, cabe à parte vencida, no caso a ora executada (ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), no que tange ao adimplemento dos ônus de sucumbência, tão somente, o pagamento do percentual de 4% (quatro por cento) a título de honorários advocatícios. Quanto ao pleito formulado em ID 237897143, não se vislumbra, por ora, conduta suficiente a atrair, na forma pretendida, a aplicação de sanção processual (litigância de má-fé). Para o reconhecimento da apontada prática, não se olvida a necessidade de que a atitude praticada pela parte se enquadre no rol apresentado no artigo 80 do CPC, circunstância que não se verifica, ao menos até o momento, eis que a executada se limitou a impugnar o cumprimento de sentença, utilizando-se, para tanto, dos meios jurídicos legalmente previstos e argumentos que entendia cabíveis. Colha-se o escólio do Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1388911, 07022374120218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A despeito dos fundamentos lançados pela parte exequente, observa-se que a parte devedora se valeu do instrumento processual adequado, insculpido no art. 525 do Código de Ritos, para se insurgir contra o cumprimento de sentença. Nesse norte, o exercício do direito de impugnar não pode, na espécie, ser equiparado a uma manobra de resistência injustificada, tampouco ser tomado como oposição maliciosa, a prejudicar o regular andamento do feito, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV da CF), razão pela qual, INDEFIRO o pedido de imposição da sanção processual. Ante o exposto, após a preclusão desta decisão, a parte exequente deverá promover a adequação dos cálculos, apresentando planilha atualizada e detalhada de cálculos com os honorários sucumbenciais, no percentual de 4% (quatro por cento) incidentes sobre o valor a título de lucros cessantes, ante o reconhecimento da possibilidade de compensação de honorárias sucumbenciais. Sem prejuízo, manifeste-se a parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações tecidas no ID 237897143, especificamente quanto à ocorrência de fraude à execução. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos.” Embargos de declaração rejeitados pelo d. Juízo a quo (ID 245636451 da origem). Alega, contudo, que tal entendimento desconsideraria fato superveniente e relevante: o acordo celebrado entre Maurice Georges Dennaoui e a empresa executada, no qual se convencionou expressamente que “cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos”, conforme cláusula V.10 do instrumento de transação (ID 216087683). Sustenta que não participou nem anuiu com esse acordo, o que, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/94, tornaria ineficaz qualquer disposição que prejudique seu direito aos honorários sucumbenciais. O agravante afirma que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao permitir que a executada se beneficie de uma compensação indevida, utilizando um crédito sucumbencial que já teria sido quitado diretamente ao seu próprio advogado, fora do mecanismo judicial de compensação. Argumenta que tal conduta configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, e revela má-fé processual, pois a executada teria premeditadamente excluído o agravante do acordo e, posteriormente, buscado se beneficiar de cláusula que não lhe confere direito à compensação. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na autonomia da verba honorária prevista nos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ineficácia de acordos celebrados entre as partes sem a anuência do advogado titular da verba sucumbencial (AgInt na AR 4.374/MA e REsp 1.893.086/PB). Ao final, requer a concessão de tutela recursal de evidência, com fundamento nos incisos II e IV do art. 311 c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, para afastar imediatamente os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução pelo percentual integral de 7% dos honorários sucumbenciais. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a ineficácia da compensação, rejeitar a alegação de excesso de execução e determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral, além da condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais Preparo no ID 75911550. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Tendo em vista que a parte agravada também interpôs recurso contra a mesma decisão, AI 0737709-85.2025.8.07.0000, atente-se a nobre Secretaria para vincular os recursos, para fins de julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator